Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-73.2021.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-73.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), MILTON GESUALDO - CPF: 570.795.109-10 (APELADO), RUAN CARLOS GESUALDO - CPF: 003.542.411-76 (APELADO), MILTON GESUALDO - CPF: 570.795.109-10 (APELANTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), RUAN CARLOS GESUALDO - CPF: 003.542.411-76 (APELANTE), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA QUE PREVIA ENTREGA DE BEM MÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO – VEÍCULO CONTENDO RESTRIÇÕES DOCUMENTAIS QUE INVIABILIZAM A TRANSFERÊNCIA – RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA REAL INDICADO NO CONTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se no contrato menciona as arrobas de boi gordo como método de atualização da moeda até o momento de vencimento de cada parcela, estando a redação clara no sentido de que, ao caminhão objeto da rescisão, foi atribuído o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), este deve ser o valor atribuído para devolução da quantia paga.

Independentemente de quem deu causa à mora não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando-se que restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, devem incidir juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais no 1001117-73.2021.8.11.0007, ajuizada por RUAN CARLOS GESUALDO e outro, em face de EDMAR JOSE BROCH, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a rescisão parcial do Contrato Particular de Compra e Venda celebrado entre as partes, especificamente no que tange ao bem “caminhão Volkswagen (placa MPR 2293/ HPR 2293)”; b) reintegrar o requerido na posse do móvel “caminhão Volkswagen (placa MPR 2293/HPR 2293)”; c) condenar o requerido a devolver o valor pago pelo bem, no montante de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a propositura da ação; e) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte ré, apela, no Id. 174233699, relatando que os problemas na documentação do veículo foram descobertos somente depois de acertada a avença, não tendo contribuído de forma direta a mencionada ruptura de parte do contrato, bem com que empreendeu esforços para librar o bem de ônus documental.

Por fim, requer pela reforma da sentença e a improcedência da ação.

Por sua vez, a parte autora, apela, no Id. 174233704, pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de que o valor a ser devolvido aos compradores deve seguir o preço da arroba de boi gordo, conforme pactuado entre as partes, a fim de evitar enriquecimento sem causa do vendedor

No mais, pede a condenação do requerido ao pagamento de dano moral no valor justo de R$10.000,00, a fim de atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas somente pela parte autora, no Id. 174233709, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Adianto que a sentença não comporta modificações.

Conforme se extrai do contrato encartado na inicial, o vendedor, ora requerido/1o recorrente, se comprometeu a transferir à parte autora/2a recorrente o veículo livre de ônus (item “g”, ID. 49775859). Portanto, incontroversa e caracterizada a inadimplência do 1o recorrente por não ter efetuado a transferência do veículo, viabilizando-se a rescisão da avença.

Quanto ao preço do bem, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, rescindido o contrato, deve haver o retorno das partes ao estado anterior à assinatura do instrumento contratual, ou seja: o móvel retorna ao vendedor e as parcelas pagas retornam ao comprador.

No caso dos autos, como bem consignado na sentença, nota-se que as partem deram ao bem o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em um contrato global cujo valor é de R$635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais).

Todavia, estipularam como forma de pagamento a entrega de uma camionete, pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), além de outras 04 (quatro) parcelas de valores diversos, corrigidos pelo preço da arroba de boi gordo.

Ressalta-se que os preços dos bens negociados não foram convertidos em arrobas de boi gordo,
e sim mantiveram o seu preço em real,
tanto que o contrato possui o valor de R$635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais) e, 04 (quatro) das 05 (cinco) formas de pagamento foram atualizadas pelo preço da arroba de boi gordo, havendo, inclusive, conforme acima citado, o pagamento pela entrega de outro bem móvel, qual seja, uma camionete Ford Ranger XL CD4 22.

Portanto, ao contrário do que alegam os requerentes/2o apelantes, o contrato menciona as arrobas de boi gordo como método de atualização da moeda até o momento de vencimento de cada parcela,
estando a redação clara no sentido de que, ao caminhão objeto da rescisão, foi atribuído o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Com efeito, independentemente de quem deu causa à mora não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando-se que restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, tal qual acontece na hipótese, devem incidir juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

Assim sendo, a restituição dos valores aos autores deve ocorrer em uma única parcela, com correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da propositura da ação, tal como fixado na sentença.

Em relação aos danos morais, é cediço que a inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato.

A hipótese não é de dano moral “
in re ipsa
”, e depende de prova de que houve violação à direito não patrimonial, causando dor, sofrimento ou humilhação, o que, de fato, não ficou comprovado nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024